Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705563-88.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os réus agravam da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0715903-47.2023.8.07.0005 – id 225883959), que, em demanda indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça ao primeiro réu e, ante a inexistência de impugnação específica à proposta de honorários apresentada, fixou os honorários periciais em R$ 14.750,00, conforme id 216554963 e os intimou para depositar o valor, no prazo de 15 das, sob pena de não realização da prova Alegam que a primeira agravante enfrenta dificuldades financeiras que se intensificaram recentemente, razão pela qual apenas agora foi possível requerer o benefício de justiça gratuita, sustentando que a gratuidade pode ser pleiteada a qualquer tempo, bem como o segundo agravante, médico, profissional autônomo, não dispõe de recursos suficientes para arcar com os custos da perícia nos moldes arbitrados. Argumentam que os valores arbitrados são superiores à média de mercado e não condizem com os parâmetros aplicáveis à perícia requerida, além de que houve impugnação específica ao valor proposto. Requerem o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão (id 225883959 – autos principais) que, na fase cognitiva, fixa os honorários periciais e intima as partes para efetuarem o respectivo depósito, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelos agravantes. A propósito, trago à colação precedente do Tribunal: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, parágrafo único, combinado com os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT. 1.1. Pretensão dos agravantes de reforma da decisão. Aduzem que o Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, afirmou que apesar do art. 1.015 do CPC ser taxativo é possível interpor agravo de instrumento quando o objeto da decisão recorrida pode se tornar ineficaz quando apreciado na apelação. 2. No caso em tela, a decisão combatida rejeitou a impugnação à proposta de honorários do perito e homologou o valor dos honorários periciais. 2.1. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 2.2. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. (...). 5. Recurso improvido. (2a T. Cível, ac. 1.764.007, Des. João Egmont, julgado em 2023) Logo, é inadmissível o referido capítulo do presente recurso, razão pela qual, não o conheço. No mais, após melhor refletir sobre o tema, alterei meu entendimento quanto à preclusão do pedido de gratuidade por conta do recolhimento do preparo. O segundo agravante efetuou o preparo deste recurso (id 68855389), o que traduz preclusão lógica no que se refere ao preparo recursal. Nem por isso fica prejudicada a análise do pedido quanto aos demais custos financeiros do processo – uma das matérias de mérito do AGI, contudo, não conhecida. Com efeito, as custas não se exaurem no recolhimento inicial e no preparo, porquanto há possibilidade de outras despesas, como perícia, honorários. É especialmente do pagamento dos honorários periciais, que os agravantes pretendiam se isentar. A petição que deu ensejo à decisão agravada (id 221554024), foi apesentada somente em relação ao primeiro agravante, tanto que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade somente em elação ao referido recorrente. Logo, matéria não submetida ao Juízo a quo, não pode ser conhecida pelo Tribunal, em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Assim, não conheço do capítulo acerca do pedido de gratuidade do segundo agravante. A presunção de insuficiência de recursos (CPC 99, § 3o) favorece apenas a pessoa física. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende, portanto, da comprovação da sua hipossuficiência financeira. A mera afirmação de que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, sem comprovação, não autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência da primeira agravante. Assim, em princípio, não constato o fumus boni juris. 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator